Tribunal: TJES
Processo: 0000521-84.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000521-84.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DIGELSON DOMINGOS DE CASTRO SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL –
IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXEGESE DOS ARTIGOS 5º, INCISO XXVI, DA CF/1988, 833, INCISO VII, DO CPC/2015 E 4º, § 2º, DA LEI N. 8.009/90 – C
ONDIÇÃO DE PEQUENO PROPRIETÁRIO
RURAL
E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL DESCORTINADAS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1
) Preliminar
de ofício
: Na impugnação aos embargos à execução, em trecho algum foi questionada a dimensão do imóvel como requisito para que fosse reconhecida a sua impenhorabilidade, porquanto limitou-se a suposta ausência de prova da condição de pequeno produtor rural e do exercício de atividade rural. No entanto, ao ingressar com recurso em face da sentença, o apelante inova ao sustentar que “Igualmente não restou demonstrado nos autos, que a referida propriedade é considerada pequena nos exatos termos legais, consubstanciados na lei 8629/93, nos termos da norma do art. 4º, II”, o que inviabiliza a sua apreciação por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida a fim de conhecer apenas em parte do recurso.

2)

Mérito do recurso
: Tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família, quanto a da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90) a segunda objetiva assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família (art. 833, inciso VIII, do CPC/2015).

3)
O executado busca proteção na regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF/88, c/c art. 833, VIII, do CPC/2015), a qual exige o
preenchimento de
2 (
dois
)
requisitos
, quais sejam: (
i)
o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (
ii)
seja explorado pela família.

4
)
A fim de comprovar a alegada condição de pequeno produtor rural, o embargante anexou Declaração de Aptidão ao Pronaf emitida em seu favor, o que é suficiente como prova da alegada condição de pequeno produtor rural. Além disso, anexou documentos visando comprovar que a propriedade rural é a única que possui e utiliza como moradia de sua família, na qual cultiva hortaliças, cria galinhas e porcos e mantém uma pequena lavoura de café, cuja renda é revertida em prol da subsistência da família, conforme se depreende da documentação anexada à petição inicial dos embargos à execução.

5)
A condenação em honorários advocatícios é regida primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (CPC/2015, art. 85, caput) e, no caso concreto, resta descortinada a resistência do apelante ao defender a manutenção da penhora incidente, na demanda executória, sobre a pequena propriedade rural pertencente ao executado, daí porque inexiste fundamento hábil à pretendida inversão dos ônus sucumbenciais a fim de que recaia sobre aquele que tivera que contratar advogado para adotar as providências necessárias à desconstituição da penhora indevidamente aperfeiçoada.

6)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (Id 6784458) que, acolhendo os “
embargos à execução
” opostos por
Digelson Domingos de Castro Souza
, desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel penhorado no
processo nº 0000790-60.2020.8.08.0009
.

Em suas razões recursais (Id 6784465), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a impenhorabilidade não recairá automaticamente sobre a pequena propriedade rural, devendo ser demonstrado que nela é realizado trabalho familiar e que o débito cobrado seja proveniente da atividade nela produzida;
(ii)
inexiste prova de que no imóvel reputado como impenhorável seja realizada qualquer atividade familiar desenvolvida, bem como não se verifica a comprovação de que seja a única fonte de renda da parte recorrida e da sua família;
(iii)
igualmente não restou demonstrado nos autos, que a referida propriedade é considerada pequena nos exatos termos legais, consubstanciados na Lei nº 8.629/93, nos termos de seu art. 4º, inciso II; e
(iv)
deve ser aplicado o princípio da causalidade a fim de que responda pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo.

De saída, arguo, de ofício,
preliminar
de parcial não conhecimento do apelo por inovação recursal. Vejamos.

1. Preliminar arguida de ofício: inovação recursal

Da leitura das razões recursais, em cotejo com a impugnação oportunamente apresentada aos
embargos à execução
opostos pelo executado, verifico que a
dimensão da propriedade rural
, para fins de caracterização (ou não) de sua impenhorabilidade,
não foi erigida pela instituição financeira como fator impeditivo ao alegado direito
, conforme se depreende da atenta leitura da peça processual, mais precisamente de trecho no qual o douto advogado afirma que “
Por mais que a área supostamente possa enquadrar-se como de pequena propriedade rural
, haja vista a alegação da parte demandada no sentido de que sua extensão equivale a 0,38 módulos rurais, a parte não comprovou que exerce atividade rural
” (fl. 51 – destaquei).

Da conferência de aludida peça em sua integralidade, verifico que em trecho algum a dimensão do imóvel foi questionada, como requisito para que fosse reconhecida a sua impenhorabilidade, uma vez que a impugnação ofertada limitou-se a suposta ausência de prova da condição de pequeno produtor rural e do exercício de atividade rural (cf. fls. 49/53).

No entanto, ao ingressar com recurso em face da sentença – sob o patrocínio de outra banca de advogados – o apelante inova ao sustentar que “
Igualmente não restou demonstrado nos autos, que a referida propriedade é considerada pequena nos exatos termos legais
, consubstanciados na lei 8629/93, nos termos da norma do art. 4º, II
” (cf. Id 6784465, p. 4), o que inviabiliza a sua apreciação por este Órgão Colegiado.

Dessa forma, apesar de não se descortinar supressão de instância por parte o juiz se pronunciado sobre a dimensão da propriedade rural para fins de caracterização de sua impenhorabilidade, ao reconhecer que possui dimensão inferior a 4 (quatro) módulos rurais, resta evidenciado que a instituição financeira não refutou tal requisito ao impugnar os embargos, mas somente ao se insurgir em face da sentença desfavorável.

Com tais considerações,
arguo, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso
a fim de inadmiti-lo quanto ao trecho em que impugna o requisito da dimensão da propriedade rural penhorada.
É como voto
.

2. Mérito recursal

Superada a questão prefacial suscitada de ofício, avanço ao mérito recursal cuja matéria devolvida para exame desta Instância revisora resume-se em aferir se o bem imóvel objeto da constrição patrimonial encontra-se revestido da
impenhorabilidade
que recai sobre a pequena propriedade rural produtiva. Vejamos.

De acordo com o disposto no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal,
“
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”
.

Na mesma linha do texto constitucional, o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, apregoa que é impenhorável
“
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”
, ao passo que o art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90, estabelece que
“
Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
”
.

Tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família, quanto a da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90) a segunda objetiva assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família (art. 833, inciso VIII, do CPC/2015).

Na hipótese, o executado busca proteção na regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF/88, c/c art. 833, VIII, do CPC/2015), a qual exige o
preenchimento de 02 (dois) requisitos
, quais sejam: (
i)
o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (
ii)
seja explorado pela família.

Como analisado em trato preliminar, o ponto atinente a dimensão do imóvel encontra-se superado, restando-nos averiguar as questões que se relacionam à condição do apelado de pequeno produtor rural e ao exercício de atividade rural.

Pois bem, o Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar
foi instituído pelo governo federal com o objetivo de prestar atendimento diferenciado aos pequenos agricultores, ou seja, aqueles cuja produção é resultado de sua própria força de trabalho ou da
mão de obra familiar
e a DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf, é o
instrumento que identifica e qualifica as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) da agricultura familiar (DAP física) e suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas como cooperativas (DAP jurídica).

I
n casu
, a fim de comprovar a alegada condição de pequeno produtor rural, o embargante/executado anexou Declaração de Aptidão ao Pronaf emitida em seu favor, o que, a meu ver, é suficiente como prova da alegada condição de pequeno produtor rural.

Além disso, o embargante/executado anexou documentos visando comprovar que a propriedade rural é a única que possui e utiliza como moradia de sua família, na qual cultiva hortaliças, cria galinhas e porcos e mantém uma pequena lavoura de café, cuja renda é revertida em prol da subsistência da família, conforme se depreende da documentação anexada à petição inicial dos
embargos à execução
(fls. 13/36).

Por fim, no que diz respeito à sucumbência, desacolho a argumento do banco apelante de que não teria dado causa à propositura da ação e, por conseguinte, não poderia ser-lhe atribuídos os ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

A condenação em honorários advocatícios é regida primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (CPC/2015, art. 85, caput) e, no caso concreto, resta descortinada a resistência do apelante ao defender a manutenção da penhora incidente, na demanda executória, sobre a pequena propriedade rural pertencente ao executado/embargante, daí porque inexiste fundamento hábil à pretendida inversão dos ônus sucumbenciais a fim de que recaia sobre aquele que tivera que contratar advogado para adotar as providências necessárias à desconstituição da penhora indevidamente aperfeiçoada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5% em favor do advogado do embargante/apelado.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente d
a apelação cível
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.